Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707469-46.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D.R NETO ALIMENTOS - ME, DIACY RIBEIRO NETO, MARIA DA SAUDE SILVA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por D.R NETO ALIMENTOS – ME, DIACY RIBEIRO NETO e MARIA DA SAUDE SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 30149556), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação de obrigação de fazer e de indenização por dano moral que ajuizou em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. Nas razões recursais apresentadas em 1/9/2021 (ID 30149567), os autores apelantes requereram a reforma da sentença “visando julgar totalmente procedente os pedidos da exordial, com a consequente condenação por danos morais, em um patamar adequado, frente aos danos causados, devidamente comprovados e noticiados nestes autos” Preparo recolhido (ID 30149569). Contrarrazões de ID 30149579, nas quais a parte recorrida pleiteia o não conhecimento do recurso, porquanto intempestivo. No mérito, subsidiariamente, requer o desprovimento do apelo. A parte apelante foi intimada a se manifestar sobre a probabilidade de intempestividade recursal averiguada (ID 30244475), quedando-se inerte, conforme certificado no ID 31062946. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Como cediço, a teor do disposto no art. 1.003, § 3o, do CPC, o prazo para interpor recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que o advogado da parte for intimado da decisão que visa impugnar. No caso dos autos, da análise dos pressupostos de admissibilidade recursais, verifica-se que a apelação não reúne condições de prosseguir, pois intempestiva. Consoante se verifica do expediente do PJe relativo aos autos eletrônicos da 1a instância, a parte autora foi intimada da sentença, por expedição eletrônica, mediante ciência registrada pelo advogado, em 5/8/2021, com termo final em 27/8/2021. Houve, também, disponibilização da sentença no DJe no dia 9/8/2021, com publicação em 10/8/2021, conforme certidão de ID 30149560. Conquanto se tenha duplicidade de intimações – via DJe e pelo PJe –, em datas distintas ressalte-se que, em razão da boa-fé processual e da confiança nos sistemas informatizados adotados pelo Poder Judiciário, deve-se considerar a intimação pelo portal eletrônico como parâmetro para a contagem de prazos processuais, notadamente porque se trata de comunicação pessoal. A propósito, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ mudou o entendimento jurisprudencial anteriormente firmado no âmbito daquela Corte Superior, prevalecendo a posição acima adotada. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) – grifos nossos. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. 1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 (...) Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico (...), esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais. (...) (AgInt no AREsp 1782209/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) Este Tribunal de Justiça também já se manifestou a respeito, in verbis: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PREVALÊNCIA. EMPRESA PARCEIRA. REJEIÇÃO. (...). 1. Se a Empresa Ré está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, somente a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono dela no Portal Eletrônico do Tribunal é que começa a fluir o prazo para eventual impugnação da decisão exarada, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas. Tempestividade do apelo demonstrada. (...) (Acórdão 1332192, 07384824020198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Assim, é de se concluir que intimada a parte autora apelante em 5/8/2021 (quinta-feira), iniciou-se no dia útil subsequente (6/8/2021) o prazo para a propositura do recurso de apelação, de 15 (quinze) dias úteis, o qual findou em 27/8/2021 (sexta-feira). Contudo, verifica-se que a apelação foi interposta somente no dia 1/9/2021 (quarta-feira), razão pela qual não merece conhecimento. Vale ressaltar ainda que embora devidamente intimada para se manifestar acerca da intempestividade, a parte apelante não se manifestou, de modo que não demonstrou qualquer inconsistência no sistema ou impedimento que pudesse justificar a interposição do recurso após o prazo legalmente estabelecido para tanto. Deve-se ressaltar, ainda, que a parte autora desistiu dos embargos de declaração interpostos da sentença, os quais sequer foram conhecidos pelo Juízo da 1a Instância e, desse modo, não interrompem o prazo para interposição de recurso. Ante o exposto, sendo intempestivo e assim manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO DO APELO formulado pela parte autora (ID 30149567), nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Operada a preclusão e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator